Tribunal: TJSP
Processo: 2126196-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2126196-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
HENRIQUE PEREZ ESTEVES e Paciente GERSON RENILDO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e na parte conhecida,
denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
RELATOR: WALTER DA SILVA

VOTO no 42989
HABEAS CORPUS no 2126196-83.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: HENRIQUE PEREZ ESTEVES
PACIENTE: GERSON RENILDO DE OLIVEIRA
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE/SP DEECRIM UR5 UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
O Doutor Henrique Perez Esteves, Advogado,
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de
GERSON RENILDO DE OLIVEIRA, na qual afirma que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito do DEECRIM UR 5 - Unidade Regional do Departamento
Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP.
Alega o nobre impetrante, que o paciente foi preso
pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal, tendo
sido condenado a uma pena de 08 anos de reclusão em regime inicial
fechado, sendo certo que iniciou sua reprimenda em 31/08/2018.
Aduz que no dia 03/08/2019 suportou falta disciplinar
de natureza média e que alcançou requisitos de ordem objetiva e subjetiva
para progredir ao regime semiaberto, contudo, a autoridade impetrada
condicionou a concessão de referida benesse à avaliação criminológica, em
decisão carente de fundamentação, o que, certamente, viola a Súmula
Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal.
Argumenta que referida decisão está eivada de
completa e irrestrita ilegalidade, devendo, portanto, ser anulada, uma vez que
afrontou o dispositivo do art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como o

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
artigo 315 do Código de Processo Penal.
Assevera que a decisão do MM. Juiz a quo não conta
com a provocação do Ministério Público e que nesse sentido foi violado
também o disposto na Lei 13.964/2019, que reafirmou que o Poder
Jurisdicional é inerte, razão pela qual, retirou do Órgão Julgado a possibilidade
de decretação de Prisão Preventiva de Oficio, deixando claro que essa
competência é exclusiva do Ministério Público.
Pondera que o paciente cumpriu todos os requisitos
para concessão do semiaberto e que com relação à falta disciplinar de
natureza média que cometeu em 27 de agosto de 2019, foi reabilitado em 26
de fevereiro de 2020.
Dentro
desse
contexto,
acreditando
estarem
presentes os fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a concessão da
ordem, para que a decisão guerreada seja anulada, e para que o pacientes
seja agraciado com a progressão ao regime semiaberto, sem a necessidade
de realizar exame criminológico.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 185/187).
Processada a ordem.
A autoridade coatora prestou informações de praxe
às fls. 190.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-
se pelo não conhecimento da impetração ou, se conhecida, pela denegação
da ordem (fls. 82/105).
É O RELATÓRIO.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
GERSON RENILDO DE OLIVEIRA, objetivando a anulação da decisão que
determinou a sua submissão a exame criminológico, bem como a sua
progressão ao regime semiaberto, independentemente de tal exame.
De acordo com as informações prestadas pela
autoridade coatora, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de oito
anos de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 157, § 2.o, I, II e V,
do Código Penal, com término de desconto previsto para o dia 15 de agosto de
2026. Praticou falta disciplinar de natureza média no dia 03 de agosto de 2019.
Levando-se em conta o tipo de crime, a longevidade da pena e o seu histórico
prisional, foi determinada a sua submissão a exame criminológico para fins de
analise de progressão de regime.
A presente ordem é de ser denegada na parte
conhecida.
Quanto à determinação de submissão do paciente a
exame criminológico para que se possa aferir a sua aptidão a ser beneficiado
com a progressão de regime, temos que, conquanto a Lei 10.792/2003 tenha
dado nova redação ao artigo 112, da Lei de Execução Penal, dispensando o
parecer técnico como requisito à progressão de regime, não o vetou,
entretanto, sendo facultado ao juiz requisitar o exame criminológico, nos casos
em que entenda necessário à verificação do mérito do sentenciado, desde que
o faça por decisão fundamentada, como ocorreu no caso em análise, conforme
decisão acostada a fls. 11, cumprindo assim o Magistrado, o disposto no artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal, restando a decisão isenta de
irregularidade ou arbitrariedade passível de anulação.
Por vezes, o atestado de bom comportamento
carcerário, não é suficiente para aferir a cessação ou a diminuição da
periculosidade do sentenciado que, pela gravidade do crime cometido, é

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
presumivelmente perigoso. Portanto, fica ao arbítrio do magistrado, diante do
caso em concreto, a possibilidade de requisição do exame criminológico para
motivar o seu convencimento quanto ao preenchimento do requisito subjetivo.
A propósito, o entendimento já esposado pelo STF:
I
A obrigatoriedade do exame criminológico e do
parecer multidisciplinar da Comissão Técnica de
Classificação, para fins de progressão de regime de
cumprimento de pena, foi abolido pela Lei 10.792/03.
II - Nada impede, no entanto, que, facultativamente, seja
requisitado o exame pelo Juízo das Execuções, de modo
fundamentado, dadas as características de cada caso
concreto (HC 86.631, Habeas Corpus; Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJ 20.10.2006).
Também não há se falar que o Magistrado de piso
tenha atuado de ofício, afrontando o disposto na Lei 13.964/2019.
Isto porque, é assegurado ao Juiz, o livre
convencimento para decidir motivadamente, sendo assegurado eventual
reexame das decisões pela instância superior e, no caso, não se vislumbra
nenhuma ilegalidade.
No tocante ao pedido de progressão do paciente ao
regime semiaberto, é incabível no presente writ, tendo em vista que a análise
da matéria no atual momento configura inevitável supressão de instância,
posto que não foi apreciada em primeiro grau.
Assim, diante da inexistência de constrangimento
ilegal a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada na parte conhecida.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
WALTER DA SILVA
Relator